Tribunal: STF
Processo: HC 200890
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Ronaldo de Almeida Fernandes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 650.498/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 1º.12.2019 pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada) e nos incs. I, II e IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado), duas vezes. 
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 2021701-51.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11.2.2021, a Desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. 
    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 650.498 no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.3.2021, a Ministra Laurita Vaz indeferiu liminarmente a impetração, em decisão com a ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA” (fl. 1, e-doc. 9). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante almeja a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, ao argumento de flagrante ilegalidade “a que se encontra submetido o paciente, já que a prisão cautelar que subsiste em seu desfavor já superou os limites da razoabilidade (1 ano, 7 meses e 12 dias, como destacado acima)” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta que “os autos de origem foram encaminhados à conclusão para prolação da r. Sentença em 15.10.2020, de tal modo que o paciente, assim como os corréus, aguardam o desate processual por 6 (seis) meses e 1 (um) dia, sendo que inexiste qualquer perspectiva de quando tal fato, de fato, irá ocorrer” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o feito originário não apresenta grau de complexidade apto a justificar a mora da autoridade coatora para prolatar a r. Sentença, já que os réus foram divididos em pequenos grupos, sendo que estes eram processados em feitos desmembrados” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Assevera que “a mora excessiva para prolação da r. Sentença apresentada pelo Magistrado a quo (repita-se, 6 meses e 1 dia), encontra-se em flagrante descompasso com o preconizado no art. 404, do CPP, que prevê expressamente que, em se tratando de réu preso, o provimento jurisdicional deverá ser prolatado em 20 (vinte) dias” (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo d. Ministro, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que reste revogada a custódia preventiva que subsiste em face do paciente, ante inexpugnável excesso de prazo para prolação da r. Sentença, máxime se considerarmos que, perpassados 144 (cento e quarenta e quatro) dias da remessa dos autos à conclusão, a mesma não foi proferida, em claro ferimento a disposição legal, via reflexa, em detrimento do status libertatis do paciente, que já se encontra cerceado a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias, fato configurador de flagrante excesso de prazo. (…)
    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, determinando-se, para tanto, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor da ora paciente. 
    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a concessão DEFINITIVA do writ” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    6. Em 4.5.2021, requisitei ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 2021701-51.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, informações pormenorizadas sobre eventual encerramento da sessão virtual de julgamento do habeas corpus, iniciada em 29.3.2021, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 2.6.2021, a Desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, noticiou o encerramento, em 12.5.2021, da sessão de julgamento virtual do Habeas Corpus n. 2021701-51.2021.8.26.0000, tendo a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista denegado a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
     “HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Revogação da prisão preventiva - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Não ocorrência – Instrução já encerrada- Existência de eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Inteligência da Súmula 52 do STJ - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada” (fl. 3, e-doc. 17).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A presente impetração está prejudicada.
    Esta ação volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 650.498. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2021701-51.2021.8.26.0000 pela Desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    As informações prestadas indicam que, em 12.5.2021, a Décima Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal estadual concluiu a sessão virtual de julgamento do Habeas Corpus n. 2021701-51.2021.8.26.0000, tendo sido denegada a ordem, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. 
    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.
    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.
    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 
    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 
    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 
    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 
    10. Ressalte-se que, em 17.5.2021, em informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba proferiu sentença na Ação Penal n. 1034066-65.2019.8.26.0602, pela qual condenado o paciente às penas de nove anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa armada) e no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). Na ocasião, o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e manteve a custódia preventiva.
    11. Ocorreu a substituição do título prisional, pelo que os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante também não podem ser apreciados neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria se manifestado sobre os fundamentos da sentença condenatória. 
    12. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora